Tribunal: STF
Processo: ACO 477
Classe: ACO
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-18
Data de publicação: 1995-10-18

Ementa:
EMENTA: LITIGIO ENTRE AUTARQUIA FEDERAL E ESTADO-MEMBRO
SOBRE PROPRIEDADE DE TERRAS DEVOLUTAS. QUESTÃO DE ORDEM.
           - LITIGIO DESSA NATUREZA ENVOLVE QUESTÃO QUE DIZ RESPEITO
DIRETAMENTE AO EQUILIBRIO FEDERATIVO, SENDO, PORTANTO, CAUSA QUE
INEQUIVOCAMENTE E DA COMPETÊNCIA ORIGINARIA DESTA CORTE NA POSIÇÃO
DE TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO QUE LHE OUTORGA O ARTIGO 102, I, "F", DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
           QUESTÃO DE ORDEM QUE SE RESOLVE PELO RECONHECIMENTO DA
COMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA O PROCESSO E JULGAMENTO ORIGINARIOS DA
PRESENTE AÇÃO.